Tribunal: STF
Processo: RE 1400172
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Ementa



    Direito penal. Crime de desobediência. Art. 330 do Código Penal. Ordem legal de parada emanada no contexto de atividade ostensiva de segurança pública. Tipicidade da conduta. Delimitação do alcance da garantia de não autoincriminação. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à delimitação quanto ao descumprimento de ordem legal de parada, emanada de agente público em atividade ostensiva de prevenção e repressão de crimes, estar sob a salvaguarda do direito ao silêncio e do direito de não produzir prova contra si mesmo.



    2. Repercussão geral reconhecida.